Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704254-84.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MW BAR E LANCHONETE LTDA APELADO: BSB AUTOMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pelo Apelado em contrarrazões de id. 38645827/38645828. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora